Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-92.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ALEGADO HACKEAMENTO DE CONTA DE REDE SOCIAL. RESPONSABILIZAÇÃO DA REDE SOCIAL PELA APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA PERICIAL. DISPENSABILIDADE. ATUAÇÃO PROBATÓRIA DAS PARTES. INSTRUÇÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Recurso interposto em face da sentença terminativa que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial, indeferindo liminarmente a inicial e determinando a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.
2. Na origem, pretende a autora, ora recorrente, seja determinado que a ré Facebook restitua o gerenciamento de conta de Instagram à autora, com o fornecimento de novos códigos de acesso e senha para exclusiva administração do domínio referido (“@canilbrasiliaborder”). Subsidiariamente, requer a exclusão definitiva da conta, de modo a proteger os seguidores da autora e evitar que a conta seja utilizada para fins fraudulentos, em prejuízo ao seu nome. Postula, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização para reparar os danos morais decorrentes do “hackeamento” de sua conta.
3. A incompetência dos Juizados restou reconhecida pelo Juízo sentenciante a partir da compreensão de que (a) a verificação da existência da falha na prestação dos serviços da ré Facebook demandaria a realização de prova técnica, especialmente por envolver a análise da segurança dos dados; bem como de que (b) a autora deveria comprovar a utilização regular do perfil social, conforme as regras estabelecidas pela rede social, uma vez que, na inicial, afirmaria não possuir registro da marca ou ter o canil constituído através de pessoa jurídica.
4. Inicialmente, destaca-se que há julgados da Primeira e da Segunda Turmas Recursais em que se discute, justamente, a responsabilização da ré Facebook pela apropriação por terceiros (“hackers”) de perfil de usuário da rede social Instagram, a exemplo dos acórdãos 1335802 e 1325190.
5. Na espécie, não se mostra imprescindível a realização da perícia técnica, porquanto a ocorrência da apropriação indevida, por terceiro, da conta utilizada pela autora poderá ser demonstrada por meio da juntada de outras provas, que não a pericial, no momento oportuno.
6. Quanto ao eventual uso irregular do perfil por parte do usuário, é factível que a ré consiga demonstrar ter havido notificação quanto ao descumprimento de sua normativa, uma vez que o sistema dispara mensagens e/ou suspende o funcionamento da conta em casos tais.
7. Outrossim, não desponta a imprescindibilidade do registro de marca ou da constituição de pessoa jurídica para o uso da conta do Instagram para fins profissionais, ressalvada a possibilidade de a rede social em questão demonstrar tratar-se de requisito para tanto. De igual modo, sendo necessário que exista normativa expressa em relação as condutas vedadas e admitidas no uso da rede, é fácil à ré comprovar haver tal exigência.
8. Assim, trata-se de questão que pode ser deslindada pela atuação probatória das partes na instrução do processo, não se verificando a complexidade capaz de inviabilizar o julgamento do processo pelos Juizados Especiais Cíveis.
9. Eventual não desincumbência do ônus probatório, pelas partes, importará no acolhimento ou na rejeição do pedido principal, ou seja, na resolução meritória.
10. Nesse descortino, evidencia-se a competência dos Juizados Especiais Cíveis, razão pela qual deve ser anulada a sentença.
11. Inviável aplicar, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário proceder com a citação da ré e dar prosseguimento ao feito, nos moldes da Lei n. 9.099/95, inclusive com a designação da audiência de conciliação.
12. Portanto, evidenciado o error in procedendo, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo a quo, é medida que se impõe.
13. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.